Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702179-03.2024.8.07.0017 APELANTE: SILVIO TEIXEIRA DE AVILA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante da apresentação das razões recursais nesta instância recursal (ID 74065569), dê-se vista à Promotoria de Justiça para a apresentar contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.